Tribunal: TJSP
Processo: 1009381-74.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - Revisão contratual - Discórdia dos valores exigidos – Contrato efetuado em março de 2017 - Aplicação de IGP-DI para o reajuste das prestações, acrescidos de juros de 1% ao mês - Regularidade - Amortização das prestações após a atualização do saldo devedor configura equilíbrio no sistema pertinente – Súmula no 450/STJ – Cláusulas estipuladas livremente pelas

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - Revisão contratual - Discórdia dos valores exigidos – Contrato efetuado em março de 2017 - Aplicação de IGP-DI para o reajuste das prestações, acrescidos de juros de 1% ao mês - Regularidade - Amortização das prestações após a atualização do saldo devedor configura equilíbrio no sistema pertinente – Súmula no 450/STJ – Cláusulas estipuladas livremente pelas partes, que não ferem legislação, inclusive a consumerista, vigente – Ausência de abusividade e de onerosidade excessiva – Prevalência do princípio da força obrigatória do contrato – Cobrança de comissão de corretagem - Matéria posta em análise de recurso repetitivo - Julgamento proferido pelo STJ a adotar a prescrição trienal para a pretensão de restituição de referidos valores – Prescrição reconhecida – Cláusulas que possibilitam cobrança de honorários advocatícios em caso de procedimento extrajudicial ou judicial – Regularidade – Cláusulas padrão – Nulidade afastada – Improcedência da ação – Sentença confirmada - Verba honorária majorada, em atendimento ao artigo 85, parágrafo 11o do CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.